Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO C ÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUMULA 297. STJ. SEGURO PRESTAMISTA. RISCO. BOA-FÉ. CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO. APÓLICE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. PROVAS. ÔNUS. RÉU. CPC. ART. 373. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. O contrato de seguro, um contrato típico de risco, é sempre um contrato de incerteza e, por essa razão, só pode ser regido pela boa-fé extrema. Os juristas franceses, que muito bem lecionam sobre o contrato de seguro, referem-se à boa-fé como o elemento diferencial desses contratos.
5. O Código Civil estabelece que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (art. 757).
6. Incumbe ao réu fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). A prova era apenas documental, consistente na apólice do seguro vinculado ao contrato do alegado financiamento de carro, mas não foi apresentada pelo banco e pela seguradora.
7. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.